Tribunal: STF
Processo: Rcl 45486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 101013-27.2016.5.01.0261, que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, condenando a prestadora e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgado pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Ministro Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7.  Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. No caso vertente, o TST negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, em síntese, pelo seguinte fundamento:
    “[...]
    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista, motivo pelo qual não se pode falar em transcendência do recurso de revista, dado que a existência de obstáculo processual que torna o recurso inapto ao exame de mérito, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência da matéria de fundo, por qualquer ângulo que se examine a questão.
    [...]”
    9. Como se percebe, a decisão reclamada não aprecia o mérito da controvérsia acerca da terceirização, assim como não o fez a decisão anterior, que negou seguimento ao recurso de revista. Ambas limitaram-se a reconhecer a existência de obstáculo processual, “já que toda a abordagem de mérito possível teria como antecedente inarredável a ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao pleno e regular processamento do recurso de revista”, conforme esclareceu a decisão reclamada. Não há que se falar, portanto, em aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Este Tribunal exige, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ademais, verifica-se, pela análise processual nas instâncias inferiores, por meio das decisões do Tribunal Regional do Trabalho e do Juízo do Trabalho acostadas aos autos pela parte reclamantes, que foi reconhecida a existência de grupo econômico entre prestadora e tomadora de serviço. Ambos os órgãos julgadores concluíram pela existência de fraude na contratação da mão de obra empreendida por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para reconhecer a incidência de normas coletivas da categoria profissional dos financiários ao empregado terceirizado, com reflexo sobre diversas verbas trabalhistas. Confiram-se breves trechos em destaque:
    Sentença: “Depreende-se dos estatutos sociais que o Sr. José Roberto Lamacchia é acionista de ambos os empreendimentos. Aliado às irrefutáveis evidências acima expostas, parece-me claro que o 1º réu foi propositalmente instituído com o objetivo único de inserir trabalhadores no âmbito das atividades financeiras sem que com isso tivesse a concedente de crédito (2º réu) que arcar com o ônus pecuniário de adequadamente remunerar seus agentes.
    Objetivando a inserção de dúvida acerca do verdadeiro propósito, entenderam os empreendimentos lançar o hipotético exercício de atividade voltada a outros empreendimentos.
    Respeitados os entendimentos divergentes, tem-se que a apreciação limitada ao contexto formal incorre em equívoco. Por certo que a materialidade de atividades irregulares são precedidas de notável engenharia jurídica.
    Quanto à configuração do grupo empresarial, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
    Doutrina atual defende, corretamente, que para a configuração do instituto basta a relação de coordenação interempresarial, sendo desnecessária a existência da subordinação. Os documentos anexados aos autos, dentre os quais o estatuto social, a ata de assembleia geral, o instrumento de mandato outorgado pela Crefisa e a alteração/consolidação social relativa ao 1o réu, não deixam dúvida acerca da identidade subjetiva daqueles que efetivamente administram os empreendimentos demandados e, como tal, a configuração do grupo empresarial.
    Demonstrada a fraude às normas trabalhistas e a existência do grupo econômico, tem-se por inarredável a conclusão de ilicitude da terceirização perpetrada, eis que substancialmente a autora encontrava-se adstrita ao exercício das atividades fins do 2o réu.”
    Decisão em recurso ordinário: “Pretendem as reclamadas a reforma da r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e a segunda reclamada, CREFISA S.A., e, em decorrência, a condição de financiária da reclamante, alegando, em síntese, a legalidade da terceirização e a inexistência de grupo econômico entre as reclamadas.
    No entanto, razão não assiste às reclamadas.”
    11. O caso dos autos, como se percebe, não se adapta perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o STF considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, as quais mantinham relação jurídica advinda exclusivamente do contrato de prestação de serviços firmado. In casu, há outra espécie de relação entre a empresa empregadora e a empresa tomadora.
    12. O tema de empresas empregadora e tomadora dos serviços que integram o mesmo grupo econômico não foi discutido no bojo do julgamento dos paradigmas apontados, ficando afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator